Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao réu, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condenar o réu (a) a pagar, ao autor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como (b) à obrigação de deixar de se manifestar em relação à pessoa do autor, utilizando-se de expressões que tenha potencial para lesar direito da sua personalidade, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 por cada evento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
3. Da suposta insuficiência do conjunto probatório. O réu, em sede de contestação, impugnou a veracidade dos prints das conversas de whatsapp que teriam sido mantidas com o autor. Defendeu que a referida prova seria inservível a demonstrar fidedignamente o teor das conversas travadas entre as partes. O autor, em réplica, juntou novos documentos, os quais se destinariam a demonstrar a autenticidade das imagens (“prints”) anexadas juntamente com a peça vestibular. Ato contínuo, o magistrado sentenciou o feito, sem oportunizar ao réu o contraditório quanto à nova documentação anexada em réplica.
4. Todavia, examinada a sentença, vê-se que o documento juntado em réplica não foi considerado pelo sentenciante para fundamentar a parcial procedência do pedido do autor. Ademais, em que pese o réu tenha impugnado a veracidade e a autenticidade do conteúdo das conversas exibidas nos documentos juntados com a inicial, deixou de indicar quais seriam as inconsistências que existiriam no elemento de prova, tampouco opôs qualquer prova a ele, em sede de contestação.
5. Vale ressaltar que consta do termo da audiência de conciliação que caberia ao réu apresentar defesa com a documentação que julgasse importante, além de indicar as testemunhas a serem ouvidas e o que elas esclareceriam sobre os fatos (ID 37077036).
6. Inexistente qualquer erro procedimental do juízo ou cerceamento do direito de defesa do réu, o qual poderia, inclusive, ter juntado prints das mesmas conversas tidas com o autor ou, ainda, requerer a produção de prova oral (outras pessoas integrantes do grupo, por exemplo) para esclarecer o contexto em que inseridas as suas “provocações”.
7. A mera alegação de inidoneidade dos documentos juntados com a petição inicial, desacompanhada de qualquer prova que corrobore a afirmação, não tem o condão de impedir que a prova documental seja analisada e influa no julgamento do feito.
8. Nesse sentido: “5. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. Incumbia aos exequentes, ora apelantes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulnerem o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. 6. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que não constitui cerceamento ao direito de defesa dos exequentes/apelantes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1424618, 07309487420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022).
9. Outrossim, os precedentes citados na contestação tratam do espelhamento do aparelho celular via whatsapp web e de sua imprestabilidade como prova no âmbito do processo penal, situação diferente da que se vê nos autos.
10. Do dano moral. Analisado o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente as conversas havidas entre o autor e réu (identificado o número de celular do réu), vê-se que restaram comprovadas as ofensas praticadas pelo réu aos direitos da personalidade do autor, tanto no que diz respeito à sua honra objetiva, quanto à sua honra subjetiva.
11. O réu, por meio de discussões travadas via mensagens em grupo de whatsapp, ofendeu a pessoa do autor e, embora este também tenha feito algumas implicações negativas quanto àquele, o que sobressai das conversas juntadas ao feito é uma conduta excessivamente ofensiva por parte do réu.
12. Não se identifica reciprocidade ou equivalência nos xingamentos proferidos pelas partes. Ao contrário, resta evidente que o réu extrapolou o regular exercício do direito de liberdade de expressão, ainda que considerado que o diálogo ocorreu no contexto do debate político e da discordância ideológica.
13. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie.
14. Do valor arbitrado para reparação. No que tange ao montante da condenação, ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Ante o exposto, não merece reparo qualquer a sentença objurgada, seja para majorar, seja para reduzir o quantum da indenização.
17. Recurso do autor conhecido e improvido.
18. Recurso do réu conhecido e improvido.
19. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido (art. 98, § 3o, do CPC).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.